Tribunal: TJMT
Processo: 1007382-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007382-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS LUIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 193.433.498-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DELITIVA NOVA E INTERCORRÊNCIAS INTRAMUROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PROGRESSÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto sem a exigência de exame criminológico, em cumprimento de pena por tráfico de drogas, cuja prática ocorreu antes da vigência da Lei 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alteração legislativa que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, tal exigência deve retroagir para condenações anteriores à nova lei e se a ausência do exame compromete a aferição dos requisitos subjetivos para progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão de regime exige o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo o exame criminológico obrigatório somente para fatos ocorridos após a vigência da Lei 14.843/2024.

A irretroatividade da lei penal mais gravosa, prevista no art. 5o, XL, da Constituição Federal, impede a aplicação retroativa da obrigatoriedade do exame para crimes praticados antes da nova legislação.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau avaliou as condições subjetivas do apenado por outros meios idôneos, considerando ausência de nova prática delitiva e intercorrências no ambiente prisional, e o crime não envolveu violência ou grave ameaça.

A jurisprudência local reforça que o exame criminológico, facultativo antes da Lei 14.843/2024, não é imprescindível para progressão quando há fundamentação adequada acerca das condições subjetivas do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A exigência do exame criminológico para progressão de regime prevista na Lei 14.843/2024 não retroage para fatos anteriores à sua vigência.

A aferição do requisito subjetivo para progressão pode ser realizada por outros meios idôneos, desde que fundamentada de forma adequada.

A ausência de nova prática delitiva e intercorrências intramuros, associada à análise fundamentada do comportamento carcerário, autoriza a progressão do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, XL; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1o (Lei 14.843/2024); Súmula Vinculante no 26 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1032494-78.2024.8.11.0000; TJMT, N.U. 1014937-78.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto
pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão prolatada pelo Juízo
da
2
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da execução penal n.
2000120-02.2020.8.11.0042
, que
deferiu a progressão de regime prisional do agravado, Carlos Luiz dos Santos Junior, do regime fechado para o regime semiaberto, sem a exigência da realização do exame criminológico previsto na legislação vigente.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de agravo para reformar a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado,
a fim de que
seja realizado exame criminológico, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão regimental.

Alega
que a decisão afronta o disposto na legislação atual e coloca em risco a adequada avaliação do requisito subjetivo para progressão, especialmente diante da gravidade do crime e do histórico do agravado, que possui condenação por dois crimes de tráfico de drogas, o que demanda cautela e observância rigorosa da avaliação criminológica para evitar riscos à ordem pública
(Id.
273980874
).

Em contrarrazões,
a defesa do reeducando pugna pelo improvimento do recurso
interposto
(
Id.
273980878
).

A
juíz
a
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta instância revisora

(Id.
273980879
).

O parece
r,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
José Norberto
d
e Medeiros Júnior
, é pelo
provimento
do recurso
(Id.
276687872
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime fechado para o semiaberto – Irresignação Ministerial – Requer seja revogada a progressão regimental ante a ausência de demonstração do requisito subjetivo. Procedência – A atual redação do §1o artigo 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei no 14.843/2024, estabelece a obrigatoriedade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para fins de progressão de regime. Ademais, independente da nova modificação legal que torna o exame, antes facultativo, agora, obrigatório, e do debate se a lei retroage ou não, em análise dos autos, a realização do exame é importante para aferição do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime, dada a gravidade e as particularidades do caso em concreto do crime praticado pelo reeducando –
parecer pelo provimento do recurso ministerial
”.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025